Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-23.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por violação de domicílio qualificada, ameaça, resistência e desobediência à pena de 2 anos, 1 mês e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, à razão mínima; além de fixar a quantia de R$ 500,00 a título de reparação por danos à cada vítima.
2. O acusado foi condenado por, durante o período noturno, entrar na residência das vítimas e ameaçá-las de morte, além de ter resistido à prisão e desobedecido às ordens dos policiais.
3. A Defesa requer a absolvição, bem como a revisão da dosimetria das penas e a alteração do regime prisional fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas; (ii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, bem como o quantum de aumento devido; e (iii) verificar a possibilidade de estabelecimento do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, a mídia juntada e os depoimentos colhidos.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, que preencheu todos os elementos previstos para a configuração do tipo penal.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Embora a pena fixada seja inferior a 4 anos, a reincidência, os maus antecedentes e a má conduta social do réu justificam a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150, § 1o, art. 147, art. 329, art. 330, art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0702962-31.2024.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 0008902-74.2017.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023.